Tribunal: CARF
Processo: 16682.720147/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720147/2015-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.981 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRO LEONARDO OGASSAWARA DE ARAÚJO BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL E CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
ISENÇÃO CONDICIONAL. FABRICANTE DE BENS DE INFORMÁTICA
E AUTOMAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES.
DIREITO À FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS.
Uma vez cumpridos os requisitos e obrigações previstos no Decreto no
3.800/2001, o contribuinte faz jus aos benefícios de isenção do IPI previstos na
Lei n° 8.248/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas,
nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por este relator em razão de, na
oportunidade, não ter se manifestado acerca do Recurso de Ofício:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720147/2015-12
Fl. 25095
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.981 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2015-12

Transcreve-se, do voto, redigido pelo relator ora embargante, a parte dispositiva
da decisão, vazada nos seguintes termos:
“Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário.” – (seleção e grifos nossos).
Ocorre que a disposição do voto, de lavra deste relator, é omissa com relação ao
julgamento do recurso de ofício, o que é refletido na ata, sujo resultado é
vazados nos seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros
Lázaro Antônio Souza Soares, Luís Felipe de Barros Reche, Ronaldo Souza
Dias e Gustavo Garcia Dias dos Santos. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares” – (seleção e
grifos nossos).

No mérito, trata-se de autos de infração, situados às fls. 24.025 a 24.043 (Cofins)
e fls. 24.003 a 24.021 (PIS), lavrados com o objetivo de formalizar a cobrança de/em razão da
falta de recolhimento de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), referentes ao período de apuração
compreendido entre 01/01/2010 e 31/12/2010, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros,
totalizando, assim, o valor histórico de R$ 50.598.205,45 (Cofins) e R$ 10.844.224,94 (PIS),
cuidando-se, na espécie, de julgamento de recurso de ofício, reproduzindo-se, abaixo, o trecho
correspondente do voto:
“Quanto à incorreta classificação como alíquota zero da receita de revenda de
mercadorias sujeita ao regime não cumulativo das contribuições em apreço,
devolvidas ao conhecimento deste colegiado mediante recurso de ofício, correta
também a decisão recorrida, pois, como se percebe, a autoridade fiscal
considerou ter havido, neste particular, omissão de receitas e incluiu na base de
cálculo das contribuições os valores relativos a venda de mercadorias
consideradas indevidamente como sujeitas à alíquota zero ou tributação
monofásica.
A contribuinte alegou, assim, que “nos meses de maio e junho, a Fiscalização
considerou, ... como de classificação incorreta da receita oferecida à tributação,
alguns itens cuja receita de venda, na verdade, já havia sido impactada pelo PIS
e pela COFINS. São eles: (i) creme de leite da posição 0402.91.00. (ii)
bombom. NCM 1806.31.20 e 1806.32.10. (iii) biscoitos das posições
2005.99.00. 2309.10.00. 2309.90.10. 2309.90.30. 2309.90.90 e (iv) bomboniere.
NCM 3924.90.00” e também que “a Fiscalização alega que houve o
enquadramento errado da alface (NCM 0705.190.00), ameixa (NCM
0809.40.00), amêndoa (NCM 0802.12.00) amora (0810.20.00) e maçã (NCM
0808.10.00 e 0813.30.00). Trata-se, no entanto, de itens que se amoldam no tipo
"produtos hortícolas e frutas classificados nos capítulos 7 e 8", que estão
listados no artigo 28, inciso III, da Lei no 10.865, de 2004, cuja receita
decorrente de sua venda no mercado interno teve redução para zero das
alíquotas de PIS e COFINS”. Correta, portanto, a decisão em apreço, devendo
os valores relativos a esses itens serem expurgados da autuação.
Fl. 25096
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.981 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2015-12

Observe-se que a contribuinte alegou, ainda, que “Quanto aos demais itens, a
exemplo do que defendemos quanto à infração 02 (item 3.3), se, de um lado, a
Impugnante, de forma equivocada, considerou como alíquota zero e tributação
monofásica a receita de venda de bens que deveria ter sido enquadrada no
regime não cumulativo à alíquota de 1,65% e 7,6%, respectivamente, para o PIS
e para a COFINS, de outro, também houve o enquadramento incorreto no
momento de apuração do crédito, conforme se observa na planilha
"APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS EM [mês] DE 2010" que
serviu de base para apuração da exigência consubstanciada no Auto de Infração,
consoante Anexos XXII e XXIII. Como já advogamos, também (item 3.3], em
razão dos princípios da boa fé, da moralidade, da capacidade contributiva, da
legalidade, dentre outros, cabe aferir o valor desse crédito para se apurar a
correta base de cálculo do débito tributário lançado”.
Conforme preleciona com razão o julgador a quo, de fato, no regime não
cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins, as mercadorias adquiridas para revenda
geram créditos quando da sua aquisição e, se a empresa considerou
indevidamente que uma mercadoria era sujeita à alíquota zero ou à tributação
monofásica e não a incluiu na base de cálculo dessas contribuições, a inclusão
feita de oficio deve ter como contrapartida a apropriação do crédito respectivo
e, logo, improcedente o recurso de ofício neste particular, com os ajustes
indicados sob seus próprios fundamentos”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

Conforme embargos opostos, em que pese o registro do resultado do julgamento
ter indicado o julgamento unicamente do recurso voluntário, certo é que há matéria que restou
expurgada do dispositivo, consistente no necessário julgamento do recurso de ofício, sendo
incabível o non liquet.
Assim, com fundamento nos arts. 64 a 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, devem ser os presentes embargos acolhidos para que seja
colmatada a omissão e sanada a contradição, que igualmente se apresenta como lapso manifesto,
devendo a parte dispositiva do voto ser integrada por novel julgamento em que conste o
conhecimento e negativa de provimento do recurso de ofício, resultado este a ser refletido na
ata de julgamento com a seguinte proposta de redação que acresce o trecho em destaque:
“Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso de ofício e, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os
conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Luís Felipe de Barros Reche, Ronaldo Souza Dias e
Fl. 25097
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.981 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2015-12

Gustavo Garcia Dias dos Santos. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares”.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 25098
DF CARF MF
Original